Tribunal: TJMT
Processo: 8011417-63.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEDUINO EBERLE - CPF: 285.614.499-34 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES INDEVIDA. ARTIGO 537, §1o II DO CPC. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ATIVA PROVIDO E DO PROMOVENTE DESPROVIDO.

1.

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto por LEDUINO EBERLE, para que a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS forneça quatro cártulas de cheques, sob pena de multa.

2. A multa de astreintes é devida quando a parte deixa de cumprir voluntariamente obrigação com o nítido intuito de afrontar ao comando judicial, o que não se vislumbra ao caso em julgamento.

3. A multa é indevida quando a parte apresenta justa causa para comprovar o motivo de descumprimento, no caso, restou evidente que a promovida não detém a posse dos cheques, razão pela qual o cumprimento é impossível.

4. Nesse sentido afasto a condenação das astreintes, conforme disposição prevista no artigo 537, §1o II do CPC.

5. Outrossim, verifico que a obrigação de fazer não alcançará qualquer finalidade pratica, tendo em vista que os cheques foram custodiados pelo promovente no ano de 2005, sendo a presente ação distribuída em 17 de dezembro de 2012, data em que os cheques já se encontravam prescritos.

6. Diante disso, a extinção da obrigação de fazer é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da promovida provido e do promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto por LEDUINO EBERLE, para que a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS forneça quatro cártulas de cheques, sob pena de multa.

Apresentado Embargos a Execução, foi proferida sentença para reduzir o valor das astreintes fixados pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O promovente LEDUINO EBERLE interpôs Recurso Inominado postulando pela majoração do valor das astreintes.

Enquanto a promovida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROSA interpôs Recurso Inominado postulando pela exclusão das astreintes ou a sua redução.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020